Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, § 1o, DO CP. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Configura-se o crime de furto mediante escalada, previsto no art. 155, § 4o, II, do CP a conduta de invadir a casa de outrem pulando o muro e subir a caixa d ́água para subtrair-lhe a bomba e a fiação.

2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Ao réu reincidente mister se faz impor regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos.

5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Enunciado n. 26 da súmula deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.